Tribunal: CARF
Processo: 16641.720038/2020-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.720038/2020-49
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-010.034 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AMBAR FLORESTAL LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE
DE ALÇADA. SÚMULA CARF No 103. NÃO CONHECIMENTO.
Com a publicação da Portaria MF no 02/2023, o limite de alçada para que se
recorra de oficio da decisão tomada pela DRJ passou para R$ 15.000.000,00, o
que impede o conhecimento de recurso de oficio no qual a desoneração do
sujeito passivo tenha sido inferior a este novo valor. Nos termos da Súmula
CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de oficio, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em sede recursal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITA
BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO. ATIVIDADE RURAL. PRODUTOR
PESSOA JURÍDICA.
Para que o produtor rural pessoa jurídica usufrua da incidência da contribuição
previdenciária sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, em substituição às contribuições incidentes sobre a folha de
pagamento, deverá ter ser enquadrado como agroindústria, observando a
legislação vigente à época dos fatos geradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.720038/2020-49
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.034 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720038/2020-49

Relatório
Trata-se de recurso de ofício contra acórdão proferido pela 8a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 que acolheu a impugnação apresentada pela
AMBAR FLORESTAL LTDA. para reconhecer “a exoneração do contribuinte relativamente aos
créditos lançados contra ele.” (f. 735)
De acordo com o Relatório Fiscal, para fins de apuração das contribuições
devidas, tendo em vista que além de dedicar-se a atividade rural a ora recorrida promoveria
revenda de mercadorias, de forma habitual, e em percentuais relevantes, ficaria excluída do
regime de substituição, devendo contribuir sobre a remuneração dos segurados em relação a
todas as suas atividades da mesma forma que as empresas em geral.
Asseverado que constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias e
das contribuições destinadas a outras entidades e fundos a remuneração por serviços prestados
por segurados vinculados à pessoa jurídica. A base de cálculo das contribuições apuradas
corresponde ao total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o
mês, aos segurados empregados que lhe prestaram serviços.
Em sua peça impugnatória (f. 294/335), alega, em apertadíssima síntese, que
não realiza operações de compra e venda de resina, mas sim extração de resina de pinus e
comercialização desta produção, a qual é realizada em parceria rural. Aduz que a totalidade da
resina comercializada é por ele extraída (produção própria), em áreas de seus parceiros (pessoas
físicas e jurídicas), os quais são remunerados, em conformidade com os contratos de parceria
firmados. Ao seu sentir, a exigência não se sustentaria porque é pessoa jurídica dedicada
exclusivamente à produção rural e porque, caso afastado este reconhecimento, o processo de
beneficiamento por ela realizado se enquadraria no conceito de “industrialização”, pois realiza o
beneficiamento da produção própria, permitindo seu enquadramento como “agroindústria.”
Pediu, em arremate,
(A) Preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração
lavrado, eis que as exigências imputadas à Contribuinte decorrem previsão
constante no Decreto 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social), sem lei
que a suporte, em flagrante violação ao princípio da legalidade;
(B) No mérito, (...) seja reconhecida a qualidade de produtor rural pessoa
jurídica da contribuinte, para fins previdenciários, na medida em que não
realiza operações de compra e venda de resina, mas sim comercializa produto
integralmente produzido por ela em áreas de terceiros, conforme contratos de
parceria firmados. Consequentemente, inexiste fundamento para a manutenção
do auto de infração lavrado, eis que a Contribuinte se dedica única e
exclusivamente à produção rural, sendo tributada na forma substitutiva prevista
no art. 25 da Lei 8.870/1994, não lhe sendo aplicáveis as disposições do §22 do
art. 201 do RPS, motivo pelo qual deve a autuação lavrada ser integralmente
cancelada;
(C) Subsidiariamente, caso não reconhecida qualidade exclusiva de produtor
rural pessoa jurídica da Contribuinte, o que se admite tão somente para fins
argumentativos, requer seja reconhecido que as atividades por ela realizadas se
caracterizam como industrialização da produção, enquadrando-se como
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.034 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720038/2020-49

agroindústria e, assim, também sujeita à tributação na forma prevista no artigo
22-A da Lei 8.212/1991 e, portanto, ausente motivação para manutenção do
auto de infração lavrado, o qual deve ser integralmente cancelado.
D) Outrossim, requer, a possibilidade de juntar outros documentos e provas,
durante o trâmite do presente processo administrativo, para comprovar os fatos
acima descritos ou para contraditar as alegações que eventualmente sejam
feitas. (f. 334/335)

À peça impugnatória acostados documentos aptos a comprovar as razões de
defesa declinadas – vide f. 337/719.
Ao se debruçar sobre os motivos de insurgência, prolatada a decisão assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES PARA PREVIDÊNCIA E PARA TERCEIROS.
AGROINDÚSTRIA.
A agroindústria deve recolher a Contribuição Previdenciária e para o Senar
com base na receita bruta auferida com suas atividades, excetuando-se a
atividade de prestação de serviços, em substituição às contribuições incidentes
sobre a remuneração de segurados empregados.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
No lançamento tributário aplica-se a legislação tributária em vigor na época de
ocorrência dos fatos geradores.
ILEGALIDADE.
É vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado (f. 735)

Consignado que
[r]ecorre-se de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
por força do disposto no Decreto no 70.235/1972, artigo 34, inciso I, em razão
do valor dos créditos tributários excluídos serem superiores ao montante
previsto na Portaria MF no 63, de 9/2/2017, artigo 1o, publicado no DOU de
10/2/2017. (f. 735)

Às f. 777/781 consta petição, apresentada pela parte ora recorrida, requerendo a
“imediata distribuição do processo, prezando pelos prazos estabelecidos pelas leis que regulam o
processo administrativo.”
Acuso o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela parte recorrida,
os quais mereceram minha atenciosa leitura.
É o relatório.
Voto
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.034 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720038/2020-49

Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Registro, por oportuno, que o prazos fixados no art. 24 da Lei no 11.457/2007
são de natureza imprópria, além de não vislumbrar qualquer prejuízo à parte ora recorrida que
sagrou-se vencedora em primeira instância.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 02,
de 18 de janeiro de 2023, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais).”
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que prevê que “[p]ara fins de conhecimento de
recurso de oficio, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”, verifica-se que o acórdão sob escrutínio promoveu a exoneração da totalidade do
crédito exigido, em ambos os seguintes autos de infração:
- AI (f. 2/18), no valor de R$ 18.231.230,54, consolidado em 5/8/2020, relativo
a contribuições para a previdência social, parte patronal (códigos de receita
2158 e 2141), referente às competências de 01/2016 a 13/2017;
- AI (f. 19/30), no valor de R$ 2.025.964,01, consolidado em 5/8/2020, relativo
a contribuições patronais para o Senar, códigos de receita 2187, referente às
competências de 01/2016 a 13/2017.

Decotados os juros moratórios, a exigência exonerada pela instância a quo
supera R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), razão pela qual conheço do recurso de
ofício, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em determinar ser a parte ora
recorrida capaz de usufruir da incidência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, em substituição às contribuições incidentes
sobre a folha de pagamento.
Segundo o entendimento unânime externado pelos julgadores a quo,
a fiscalização ao analisar a possibilidade de enquadramento do
contribuinte produtor rural pessoa jurídica como agroindústria não
aplicou o conteúdo da IN RFB no 971/2009 que estava em vigor por
ocasião da ocorrência dos fatos geradores (aplicou os dispositivos
atualmente em vigor), pois considerou que além da realização de atividades
de industrialização rudimentar, o desenvolvimento de qualquer atividade de
beneficiamento não poderia ser considerado industrialização com vistas a
classificar o contribuinte como produtor rural agroindustrial para fins de
aplicação da legislação previdenciária.
Portanto, resta verificar se, como aponta a defesa, ele exerce alguma
atividade, que a legislação tributária previdenciária em vigor na época dos
fatos geradores incluía como hipótese de industrialização para fins de
classificação de um produtor rural pessoa jurídica como agroindustrial.
Acerca do seu processo produtivo, o autuado, em sua defesa, essencialmente,
apontou que:
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.034 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720038/2020-49

a) para a comercialização da resina extraída, após a extração é necessário
realizar processo de beneficiamento, que inclui a retirada das impurezas, dentre
as quais está a água, bem como uma classificação do produto, com a separação
daquela parcela que não atende os padrões de qualidade exigidos pelos
adquirentes;
b) a primeira parte do processo de beneficiamento é feita em campo,
consistente na retirada das impurezas mais “grossas” presentes no saco coletor,
como as cascas dos troncos das árvores, que devido à diferença de densidade
dos materiais, existe uma separação natural, o que facilita o processo e que este
material (impurezas maiores extraídas) é depositado nos tonéis plásticos com
capacidade de 200 litros e depois são destinados para locais específicos;
c) os tonéis que contém a resina que foi retirada dos sacos coletores e já com
um pouco menos de impurezas são, então, transportados até as suas unidades,
onde será realizada a outra etapa do beneficiamento;
d) a resina, após ser depositada nos tonéis, também pode ser transportada a
granel nos caminhões, até as suas unidades e que nessa segunda hipótese os
tonéis são virados diretamente na caçamba dos caminhões, nas florestas, e a
resina transportada a granel;
e) ao chegar nas suas unidades é realizada a descarga da resina, diminuindo o
tempo de exposição da resina ao oxigênio e a resina é direcionada para as
embalagens - “octabins”, as quais prolongam a validade do produto e
preservam a qualidade ao evitar o contato da resina com o oxigênio, evitando a
oxidação e o escurecimento do produto, permitindo longo período de
armazenagem;
f) antes, porém, do despejo do material nos “octabins”, ocorre mais uma etapa
do beneficiamento, consistente na retirada de mais uma quantidade de
impurezas, dentre as quais a água do produto que contém sujidades;
g) a goma de resina dentro do “octabins” permanece estável por algumas horas,
ocorrendo novamente o processo de decantação e, caso ainda exista impurezas,
especialmente água em excesso, esta será retirada junto com outros resquícios
de resíduos sólidos (casca de árvores, galhos e folhas) que eventualmente
tenham permanecido após a primeira retirada;
h) durante o processo de beneficiamento do produto, ocorre a classificação do
mesmo, podendo ocorrer de determinada parcela da resina não ser apropriada
para a venda (de acordo com as condições exigidas em contrato pelos
adquirentes seguindo um padrão de qualidade e cumprindo com o limite de
apenas 13% de impurezas);
i) a embalagem que recebe o material “octabins” foi desenvolvida pela empresa
ao longo dos anos para o fim prolongar a vida útil do produto, a manutenção de
suas propriedades, agregando valor à goma;
j) além do “octabins”, são utilizados dois sacos plásticos sanfonados de
material virgem com dimensões, em centímetros, de 210 x 200 x 0,15 com o
fundo soldado, os quais possuem contato direto com a goma que é
descarregada a granel do caminhão, sendo utilizados para evitar reações
químicas e por consequência a oxidação da resina diminuindo sua qualidade e
o valor de mercado. Tais embalagens são fundamentais para evitar a
evaporação do conteúdo volátil da resina, além de evitar a contaminação, bem
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.034 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720038/2020-49

como permitir que ela permaneça com todas as suas propriedades por até 12
meses;
k) o “octabins” é colocado sobre o pallet de madeira e acondicionados os sacos
plásticos internos para sua forração e, após a carga, cada um dos sacos
plásticos é fechado através de uma amarração e, por fim, colocada tampa em
papelão, passada a cinta última cinta e colocado um saco protetor sobre toda a
embalagem, protegendo-a de ações externas;
l) toda esta embalagem é acomodada sobre um pallet de madeira, assim a
movimentação da carga pode ser realizada com o uso de empilhadeiras dando
agilidade ao processo, além de manter o “octabins” em uma altura segura da
umidade do piso onde for acomodado.
As cópias dos laudos técnicos trazidas pela defesa (fls. 365/416) contêm
fotografias e, principalmente, uma descrição do processo produtivo
substancialmente idênticos àqueles apresentados na impugnação.
A descrição do processo produtivo incluída na peça de defesa, apesar de
conter mais detalhes (por exemplo, referindo-se ao processo de
limpeza/retirada de impurezas da resina extraída), é compatível com a
descrição fornecida à fiscalização durante o procedimento fiscal (incluída
no relatório fiscal) e que não foi questionada pelo autoridade tributária
lançadora.
A necessidade da adoção de atividades para a limpeza da resina coletada das
árvores para sua comercialização é razoável, notadamente, quando se considera
que a coleta dessa resina é efetuada nas florestas cultivadas de pinus.
Como mencionado, a fiscalização não considerou o contribuinte como
agroindústria para fins de aplicação da legislação tributária
previdenciária, porque entendeu que a realização de atividades de
beneficiamento e de industrialização rudimentar não se enquadrariam no
conceito de industrialização para esse propósito. Isso é o que se percebe do
trecho do relatório fiscal referido a seguir:
35. O mesmo ato normativo define produção rural, além de
beneficiamento e industrialização rudimentar, processos por meio dos
quais se obtém a produção rural, não se confundindo, portanto, com a
etapa seguinte, de industrialização, a ser necessariamente cumprida pela
agroindústria:
A presença desse trecho acaba por reforçar a idéia de que fiscalização
considerou que as informações sobre o processo produtivo apresentadas pelo
contribuinte podiam conter atividades relativas tanto ao beneficiamento, quanto
a industrialização rudimentar.
Portanto, uma vez que não há elementos nos autos que sejam suficientes para
infirmar as informações apresentadas na peça de defesa de que havia, no
processo produtivo do contribuinte, a realização de atividades de limpeza da
resina coletada de modo a torná-la mais valorizada/adequada ao mercado a que
se destina, e, tendo em vista que a descrição do processo produtivo trazida pela
de defesa (corroborada pelos laudos técnicos trazidos pelo impugnante), além
de ser compatível com aquela apresentada à fiscalização, é razoável, tem-se
que deve ser prestigiada a informação de que, em 2016 e 2017, ocorria o
beneficiamento
da
produção
(consubstanciado
na
realização
de
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.034 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720038/2020-49

procedimentos de limpeza da resina coletada, inclusive através de
processos de decantação).
Também com base na leitura do relatório fiscal restou evidenciado que
houve produção rural própria.
Constata-se, pela apreciação do disposto na IN RFB no 971/2009, com
redação vigente no período considerado nas autuações, que, na época
considerada como de ocorrência dos fatos geradores, a atividade de
beneficiamento, quando constituía parte da atividade econômica principal
ou fase do processo produtivo, e concorria, nessa condição, em regime de
conexão funcional, para a consecução do objeto da sociedade, deveria ser
considerada “industrialização” para fins de enquadramento do produtor
rural pessoa jurídica como agroindústria.
Assim, considerando-se a legislação citada, como no caso do contribuinte,
em 2016 e 2017, a atividade de limpeza (separação de impurezas,
sujidades, água), inclusive por decantação, constitui fase do processo
produtivo e concorre para a consecução do objeto social explorado de fato
pelo contribuinte, tem-se que no período considerado nas autuações, o
sujeito passivo estava enquadrado, para fins previdenciários, como
produtor rural agroindustrial.
Portanto, em que pese o fato de não ser mais esse o conteúdo das normas
tributárias atualmente em vigor (cuja redação é mais lógica), tendo em vista o
que dispõe o CTN, artigo 144, que determina seja aplicada a legislação
tributária vigente no momento da ocorrência do fato gerador, tem- se que o
contribuinte produtor rural, no caso qualificado no período como
agroindustrial, não poderia ser tributado como as empresas em geral com a
exigência de Contribuições Previdenciária e Patronais e para o Senar incidentes
sobre a remuneração de seus segurados empregados (a menos que prestasse
serviços), aplicando-se, apenas no período, a contribuição substitutiva prevista
no artigo 22-A da Lei no 8.212/1991.
No período considerado nas autuações a Lei no 8.212/1991 determinam
conforme segue:
Art. 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos
desta Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria
e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do
art. 22 desta Lei, é de:
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social;
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos
arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos
riscos ambientais da atividade.
[...]
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de
serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo
devidas na forma do art. 22 desta Lei.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.034 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720038/2020-49

§ 3o Na hipótese do § 2o, a receita bruta correspondente aos serviços prestados
a terceiros será excluída da base de cálculo da contribuição de que trata o
caput.
[...]
§ 5o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de
1991, não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com
o adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente
da comercialização da produção, destinado ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR).
Dessa feita, não procede o lançamento efetuado de ofício, devendo a
autuação ser cancelada. (f. 758/762; sublinhas deste voto)

À época dos fatos gerados, vigente a IN RFB no 971/2009, que assim
dispunha:
Art. 165. Considera-se:
I - produtor rural, a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que
desenvolve, em área urbana ou rural, a atividade agropecuária, pesqueira ou
silvicultural, bem como a extração de produtos primários, vegetais ou animais,
em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de
prepostos, sendo:
[...]
b) produtor rural pessoa jurídica: [...]
2. a agroindústria que desenvolve as atividades de produção rural e de
industrialização da produção rural própria ou da produção rural própria e da
adquirida de terceiros, observado o disposto no inciso IV do § 2o do art. 175 e
no § 3o deste artigo;
[...]
II - produção rural, os produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural
ou submetidos a processos de beneficiamento ou de industrialização
rudimentar, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos por esses
processos;
III - beneficiamento, a primeira modificação ou o preparo dos produtos de
origem animal ou vegetal, realizado diretamente pelo próprio produtor rural
pessoa física e desde que não esteja sujeito à incidência do Imposto Sobre
Produtos Industrializados (IPI), por processos simples ou sofisticados, para
posterior venda ou industrialização, sem lhes retirar a característica original,
assim compreendidos, dentre outros, os processos de lavagem, limpeza,
descaroçamento, pilagem, descascamento, debulhação, secagem, socagem e
lenhamento;
IV - industrialização rudimentar, o processo de transformação do produto rural,
realizado pelo produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, alterando-lhe as
características originais, tais como a pasteurização, o resfriamento, a
fermentação, a embalagem, o carvoejamento, o cozimento, a destilação, a
moagem, a torrefação, a cristalização, a fundição, dentre outros similares;
[...]
§ 1o Considera-se industrialização, para fins de enquadramento do
produtor rural pessoa jurídica como agroindústria, a atividade de
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.034 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720038/2020-49

beneficiamento, quando constituir parte da atividade econômica principal
ou fase do processo produtivo, e concorrer, nessa condição, em regime de
conexão funcional, para a consecução do objeto da sociedade. (Redação
dada pela Instrução Normativa RFB no 1.071, de 15 de setembro de 2010)
À época da autuação, por outro lado, vigentes as modificações promovidas pela
Instrução Normativa RFB no 1.867, de 25 de janeiro de 2019, passando o §1o do art. 165 da IN
RFB no 971/2009 ostentar a seguinte redação:
Art. 165..................................................................................................................
§ 1o Não se considera atividade de industrialização, para efeito de
enquadramento do produtor rural pessoa jurídica como agroindústria:
I - as atividades de beneficiamento e de industrialização descritas nos incisos
III e IV do caput, ressalvado o disposto no § 2o;
II - as atividades de industrialização realizadas pelo produtor rural pessoa
jurídica sem departamentalização ou divisões setoriais que separem a atividade
rural da industrial.
Diante da aplicação inadvertida de dispositivo ainda não vigente à época dos
fatos geradores, em afronta ao disposto no art. 144 do CTN, nego provimento ao recurso de
ofício.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 790
DF CARF MF
Original